Tribunal: TJSP
Processo: 1001580-78.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão de veículo automotor - Dec. Lei 911/69 – Improcedência da ação – Apelação da autora: Afastamento da sentença quando decide o mérito da questão posta em juízo, com base na teoria do adimplemento substancial - Extinção processual que deve se dar, porém, sem apreciação do mérito, pois ineficaz a notificação extrajudicial levada a efeito, condição para o

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão de veículo automotor - Dec. Lei 911/69 – Improcedência da ação – Apelação da autora: Afastamento da sentença quando decide o mérito da questão posta em juízo, com base na teoria do adimplemento substancial - Extinção processual que deve se dar, porém, sem apreciação do mérito, pois ineficaz a notificação extrajudicial levada a efeito, condição para o exercício da ação, posto haver confissão da autora sobre posterior composição entre as partes, com redução substancial da dívida - Obrigação da autora de devolver ao réu o veículo apreendido ou de indenizá-lo pelo seu valor – Apelo do réu - Manutenção do valor dado à causa, à vista do demonstrativo de débito apresentado - Inexistência de litispendência ou coisa julgada em relação a inadimplemento anterior, que se resolveu com composição homologada judicialmente - Impossibilidade de verificação, nestes próprios autos, da eventual quitação das obrigações – Extinção do processo, sem apreciação do mérito, pelo defeito na constituição em mora – Recurso da autora provido, em parte, com determinação - Improvimento do recurso do réu.